Tribunal: TJMT
Processo: 1054501-77.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054501-77.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), ROSA ANTONIA DE ALMEIDA MACIEL LEHR - CPF: 346.416.021-15 (EMBARGADO), PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - CPF: 003.704.491-50 (ADVOGADO), ROSA ANTONIA DE ALMEIDA MACIEL LEHR - CPF: 346.416.021-15 (EMBARGANTE), PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - CPF: 003.704.491-50 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a ocorrência de omissão no que tange aos danos morais, de rigor o saneamento do vício.

Considera-se abusiva a negativa de cobertura de tratamento de câncer - antineoplásicos de uso oral, quando prescritos pelo médico assistente, porque são considerados uma extensão do tratamento hospitalar, logo consistem em exigência mínima obrigatória para os planos de saúde. A recusa de cobertura do plano de saúde em fornecer medicação prescrita, mormente quando agrava a já fragilizada situação psicológica e física do paciente oncológico, gera indenização por danos morais. Não comporta redução a indenização por danos morais arbitrada com razoabilidade. (TJ-MT 10142231520208110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de acordão proferido as (id. 177521210).

Alega a embargante que o acordão proferido contém omissão, sob o argumento de que deixou de analisar o tópico acerca da indenização por danos morais, razão pela qual, respeitosamente, opõe-se os presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar o vício.

Salienta que: o recurso foi desprovido mantendo a sentença de primeiro grau, para determinar que a Embargante forneça o medicamento ABEMACICLIBE 50mg, além do pagamento de danos morais, custas processuais e honorários advocatícios. Ocorre que, ao promover o julgamento do recurso, o douto relator deixou de se manifestar sobre a inexistência de ato ilícito e de dano indenizável, posto que, consoante amplamente demonstrado, percebe-se que não houve prática de ato ilícito pela Embargante.

Acrescenta que ‘a terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer, está contemplada no Rol da ANS, contudo, o medicamento indicado ABEMACICLIBE (VEZENIOS) 50 MG, não se encontra dentro da tabela de medicamentos a serem fornecidos pelas operadoras de planos de saúde; assim, tendo em vista que o sobredito medicamento não está previsto no rol de procedimentos da ANS, não conta com previsão contratual. Razão pela qual a negativa da Embargante não configurou ato ilícito capaz de gerar qualquer tipo de humilhação, turbação ou abalo psíquico à moral da parte Embargada que pudesse justificar a condenação em indenização por danos morais.’.

Requer o recebimento e acolhimento do presente recurso, a fim de que seja sanada a omissão apontada se assim o entender, ou, explicitar sobre os fundamentos expendidos, aclarando o julgado.

Contrarrazões. (id. 180624161)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo acolhimento dos embargos de declaração, no que se refere a manifestação acerca da configuração do dano moral indenizável. (id. 181314150)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Embargos de Declaração, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de acordão proferido as (id. 177521210).

A embargante requer o recebimento e acolhimento do presente recurso, a fim de que seja sanada a omissão tão somente quanto o tópico acerca da indenização por danos morais.

Claramente, o acórdão deixou de analisar sobre a configuração do dano moral indenizável em razão da negativa do plano de saúde.

Dessa forma, passo sanar a presente omissão.

A Apelante ora embargante se insurge contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, porém, dada situação fragilizada da apelada, que teve recusado o tratamento urgente de que necessitava, não há como afastar a condenação ao pagamento da indenização.

Ademais, o sofrimento da demandante encontra-se claramente demonstrado a partir do momento que seu tratamento contra o câncer não conseguiu ser completo pela negativa do plano em liberar o medicamento solicitado.

Nesse sentido é o entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE – AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO, REVLIMID (LENALIDOMIDA) INDICADO PARA TRATAMENTO DO AUTOR – FALECIMENTO DURANTE O TRANSCORRER DA AÇÃO – JUIZ EXTINGUI O PEDIDO COMINATÓRIO, POR PERDA DE OBJETO E JULGOU IMPROCEDENTES OS DANOS MORAIS, COM VERBA HONORÁRIA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA – INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE QUE RECONHECIDO O DANO MORAL E INVERSÃO DA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DA QUESTÃO RELATIVA À NEGATIVA QUE INFLUI TANTO NO TOCANTE À SUCUMBÊNCIA QUANTO AOS DANOS MORAIS – CAUSA MADURA QUE PERMITE APRECIAÇÃO POR ESTE TRIBUNAL - NEGATIVA DA RÉ FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE QUE A MEDICAÇÃO NÃO CONSTA DO ROL DE COBERTURA OBRIGATÓRIA DA ANS - ABUSIVIDADE DA RECUSA - APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 95 E 102 DO TJSP E JURISPRUDÊNCIA DESTA E. CORTE – DANOS MORAIS DEVIDOS – SITUAÇÃO QUE NÃO SE TRATA DE MERO DISSABOR OU INCÔMODO – PACIENTE COM GRAVE QUADRO DE SAÚDE QUE TEVE INJUSTAMENTE O TRATAMENTO NEGADO E PASSOU OS ÚLTIMOS DIAS DE SUA VIDA SOB ANGÚSTIA E AFLIÇÃO COM A INCERTEZA DE TER O ATENDIMENTO ADEQUADO – DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 15.000,00 COM JUROS DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 84 DO STJ) E CORREÇÃO DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ) – SUCUMBÊNCIA QUE PASSA A SER DA RÉ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001702-92.2020.8.26.0638; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tupi Paulista - 2ª Vara; Data do Julgamento: 23/08/2022; Data de Registro: 23/08/2022)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – “LENALIDOMIDA” – ILEGALIDADE DA NEGATIVA DA COBERTURA – ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO INDICADO NÃO CONSTA NO ROL DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.1. A obrigação do plano de saúde é de fornecimento de todos os fármacos necessários ao tratamento quimioterápico, na dosagem recomendada pelo médico assistente, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento para o segurado.2. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor.3. Nos termos do inciso IV do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se abusiva a cláusula contratual que exclui do tratamento o fármaco pleiteado, uma vez que coloca o consumidor em desvantagem.4. A recusa de cobertura médica é ato ilícito suscetível de causar dano moral ao consumidor, por agravar a situação de aflição psicológica e angústia do segurado que já se encontra com a saúde debilitada. 5. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. (TJ-MT 10107888620198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021).

Com relação ao pedido de redução do valor da condenação por danos morais, ressalto que não se afigura excessivo o valor arbitrado a título de indenização por danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais), porquanto proporcional à gravidade do ato praticado e, também, porque levou em consideração o caráter punitivo e compensatório que a indenização deve ter.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO – QUADRO INFECCIOSO – PACIENTE COM 4 ANOS DE IDADE – COBERTURA RECUSADA – JUSTIFICATIVA DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA – URGÊNCIA CONFIRMADA NA PERÍCIA MÉDICA – ABUSO DA CLÁUSULA RESTRITIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA -

VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS

–APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC -

JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cláusula que estabelece o prazo de carência deve ser excluída em situações de urgência, tais como por doença grave, pois o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro interesse. “A interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde” (AgRg no AREsp n. 320.484-PA).

Portanto, constatada a urgência/emergência do quadro de saúde da parte autora, ora Apelada, a recusa de cobertura por parte da Apelante se mostra indevida, de modo que se impõe a manutenção integral da sentença que determinou a cobertura do tratamento pela operadora do plano contratado.

Por fim, transcrevo trecho do r. Parecer no qual ratifico-o:

“(...)Por outro lado, verifica-se que o acórdão realmente não mencionou sobre a configuração do dano moral indenizável em razão da negativa do plano de saúde.

Neste ponto, a sentença previu que “A presumida aflição psicológica, decorrente da negativa do plano de saúde, supera o mero aborrecimento das intempéries do mundo moderno, inclusive porque se tratava de procedimento essencial para a preservação da vida da autora, de modo que o dano à moral deve ser compensado no importe de R$ 10.000,00, o que se mostra moderado e atinge a finalidade do instituto.”

A negativa no fornecimento do medicamento necessário ao tratamento do câncer da embargada, certamente, ocasiona o agravamento da situação de aflição, a ensejar a configuração do dano moral indenizável.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OPERADORA CONSTITUÍDA NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA INDEVIDA. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE ANGÚSTIA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Ação cominatória cumulada com compensação por dano moral, em razão da negativa de custeio do medicamento "Palbociclibe", necessário para o tratamento de sua doença (câncer de mama metastático). 2. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa. 3. A jurisprudência desta Corte orienta que os contratos de plano de saúde, celebrados com operadora constituída sob a modalidade de autogestão, regem-se pelas regras do Código Civil em matéria contratual, tão rígidas quanto às da legislação consumerista, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes. 4. Hipótese em que se reputa abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de cobertura do procedimento médico prescrito para o tratamento da doença que acometeu a beneficiária, recusa essa que, por causar o agravamento da situação de angústia e a piora do seu estado de saúde, configura dano moral. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.920.118/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.)

Logo, o parecer é pelo acolhimento dos embargos de declaração, no que se refere a manifestação acerca da configuração do dano moral indenizável, nos termos acima expostos.”. (id. 181314150)

Ante o exposto e, em consonância com o Parecer Ministerial,
ACOLHO
os presentes embargos tão somente para sanar a omissão constatada; mantendo a r. sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023